Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. COMPRA E VENDA DO VEÍCULO USADO. ENTREGA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA O NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS. POSSIBILIDADE. STATUS QUO ANTE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e da inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que está dissociada dos fundamentos da sentença nem do pedido recursal já deferido pelo juízo.
3. A instituição financeira não é responsável por defeito no veículo que apenas financiou e que foi escolhido livremente pelo consumidor, sem sua interferência.
4. “O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados "bancos de montadoras", os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1287431, 07254088220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Há legitimidade passiva da instituição financeira quando se pede a rescisão do contrato de financiamento do veículo.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.